Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736482-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IVANA FERNANDES DE SOUSA RECORRIDA: CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 3. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a executada não se desincumbiu. 4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a impenhorabilidade de suas verbas salariais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, “ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos em situações absolutamente excepcionais, o exame concreto da excepcionalidade da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.846/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015